Tribunal: TJMT
Processo: 0016487-75.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016487-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLESSIO DE SOUZA SILVA - CPF: 731.729.011-49 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL –

ÔNUS SUCUMBENCIAL –

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLESSIO DE SOUZA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação Embargos à Execução
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 162420750).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 162420752) aduzindo que ao contrário do que constou na sentença, operou-se a prescrição intercorrente na hipótese dos autos, pois decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de propositura da ação executiva ocorrida em 10/10/2011 e a data da citação válida do executado, certificada nos autos em 14/08/2018.

Defende não ser aplicado aos autos o enunciado da Súmula 106 do STJ ao argumento de que a demora na citação do executado não se deu por culpa da morosidade judicial.

Afirma ainda que o despacho do juiz que ordena a citação só tem o condão de interromper a prescrição quando a citação se opera dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Aduz que a execução foi ajuizada sob a égide do CPC/76, motivo pelo qual a causa interruptiva da prescrição seria a citação válida, nos termos do artigo 219, pois até a entrada do CPC/15 ainda não havia ocorrido a citação válida do executado, aplicando a nova sistemática processual quando da sua entrada em vigor.

Ao final, argumenta ser aplicável ao caso dos autos o enunciado da Súmula 150 do STF, segundo o qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Menciona que o termo inicial do artigo 1.056 do CPC/15 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do CPC15, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/76.

Defende que, não tendo sido operada a citação válida do executado no prazo de 05 anos, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição nos autos da execução de título extrajudicial nº 0036404-61.2011.8.11.0041, diante do transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a data do ajuizamento da execução e a citação válida do devedor, ao apelante, inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, extinguindo-se a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC/15, julgando-se integralmente procedentes os embargos à execução com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante por litigância de má-fé por se tratar de recurso meramente protelatório (ID 163413658).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia se refere ao alegado desacerto da sentença que não reconheceu a prescrição e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Verifica-se dos autos que a ação executiva foi proposta em 10/10/2011 (ID 42188665 – fls. 02/16), objetivando o recebimento do valor originário de R$ 5.818,80 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), referente ao contrato de Confissão de Dívida formulado entre as partes em 14/08/2010, para pagamento em 06 (seis) parcelas de R$ 969,80 (novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento da primeira parcela em 14/09/2010 e a última em 14/02/2011.

O despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação do executado ocorreu em 22/05/2012 (ID 42188666 – fl. 10).

No entanto, o executado, ora apelante, foi citado apenas em 14/08/2018, quando do retorno do AR (ID 42188667 – fl. 26).

Analisando detidamente os autos entendo não ser o caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, pois a pretensão executiva pautada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve no prazo de 05 (cinco) anos quando não se aperfeiçoa a citação dentro do prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5º do artigo 206 do Código Civil.

"Art. 206 – Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

particular (...)”.

Tratando-se de prescrição de direito material, há que se observar o que dispõe o artigo 802 do Código Civil:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Por sua vez, o mencionado art. 240, §2º, do CPC/15 dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.

Desse modo, conclui-se que a regra determina que cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado no prazo descrito no artigo 240 do CPC/15, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

Na hipótese dos autos não houve a citação do executado dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, portanto, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Destaca-se que os autos executivos chegaram a ser arquivados em 05/06/2014, quando certificado que os autos se encontravam paralisados por desídia da parte exequente desde a intimação operada em 11/03/2014, sem fosse realizado qualquer ato para dar prosseguimento ao feito (ID 42188666- fl. 32).

Posteriormente, verifica-se que houve nova certificação comunicando que a carta precatória expedida para citação do executado, ora apelante, encontrava-se paralisada há mais de 60 (sessenta dias) aguardando o pagamento (ID 42188666- fl. 44).

Nas contrarrazões de ID 163413658 a parte exequente reconhece ter sido desidiosa, argumentando que tal situação se deu em razão da dificuldade em localizar o endereço do executado, alegando ser tal inércia muito pequena e incapaz de levar a ocorrência da prescrição.

Além disso, a exequente, ora apelada, tenta imputar que a lentidão e equívocos ocorridos nos autos se deram por culpa do judiciário tendo em vista a morosidade da máquina pública, defendendo que tal ônus não ode ser imputado a exequente, ora apelada.

No entanto, não há nos autos nada que possa demonstrar que a ausência do ato citatório no prazo prescricional de 05 (cinco) anos tenha ocorrido por falha do Poder Judiciário ou por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Isso porque, desde a propositura da demanda ocorrida em 10/10/2011, constata-se do andamento processual a celeridade nos andamentos realizados por impulso oficial, inclusive com diversas intimações da parte exequente e a demora em atender ao comando judicial exarado, conforme se extrai da íntegra da ação nº 0036404-61.2011.8.11.0041 (ID 42188665; 42188666 e; 42188667).

Assim, não tendo ocorrido a interrupção da prescrição por ausência de citação dentro do lapso temporal de 05 anos em razão da inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida no prazo, conclui-se que o termo inicial do prazo quinquenal se dá a partir da data de vencimento do título ocorrido em 14/02/2011, encontrando-se a pretensão executiva fulminada pela prescrição quando ocorrida a citação da parte executada, ora apelante.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO AUTOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO INCIDÊNCIA - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”
(
N.U 0021155-70.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).-

Com relação à alegada necessidade de inversão do ônus sucumbencial verifica-se que razão
não
assiste à parte apelante.

Isso porque,
conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se “o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.” (3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Desta feita, tem-se que a parte apelante
deu
causa ao ajuizamento da ação, já que deixou de proceder ao pagamento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação executiva.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo,
a integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte apelante, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Portanto, a sentença deve ser mantida inalterada om relação a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma dos §§ 1º e 2º

do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal por ausência de citação válida no prazo e, consequentemente, julgo procedentes os Embargos à Execução e declaro extinta a Ação de Execução
nº 0036404-61.2011.8.11.0041
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15 e artigo 206, § 5º, inciso do Código Civil.

Mantida a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023